Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO RELATIVO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS.
1.O ajuizamento dos embargos à execução antes de decorrido o prazo para a respectiva citação é tempestivo, pois a proposição prematura da referida ação não equivale ao descumprimento de prazo próprio previamente fixado para a prática do ato processual.
2. Diante da peculiaridade de que não houve o pagamento das custas do processo, o embargante deve ser intimado para promover a respectiva regularização nos moldes do art. 290 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.